Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-21.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, verifica-se que, na Sentença de Embargos de Declaração (ID 54513155), o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Requerente/Apelante EDIVAIR DE OLIVEIRA GOMES foi indeferido. Na Apelação interposta, não há insurgência contra a referida decisão, encontrando-se, portanto, preclusa. Intime-se, assim, o Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator